Tribunal: TJSP
Processo: 1010636-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
r veiculando normas gerais para a cobrança do DIFAL – Anterioridade tributária - Art. 150, III, "b" e "c", da CF – Prazos que devem ser contados a partir da publicação da Lei Estadual no 17.470/2021, que institui o DIFAL no Estado de São Paulo – ADI 7.066 – LC 190/2022 apenas alterou a destinação do produto da arrecadação do DIFAL, sem modificar a hipótese de incidência e a base de cálculo – Possibilidade de exigência do DIFAL no exercício de 2022 – Ausência de comprovação de inobservância da anterioridade nonagesimal pela Fazenda Pública do Estado – Sentença reformada – Apelação e Remessa Necessária providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010636-77.2022.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

25/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFAL - Pretensão da parte Impetrante ao afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS no exercício de 2022 – Impossibilidade – Art. 155, § 2o, VII, da CF – Tema no 1.093/STF – Necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais para a cobrança do DIFAL – Anterioridade tributária - Art. 150, III,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFAL - Pretensão da parte Impetrante ao afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS no exercício de 2022 – Impossibilidade – Art. 155, § 2o, VII, da CF – Tema no 1.093/STF – Necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais para a cobrança do DIFAL – Anterioridade tributária - Art. 150, III, "b" e "c", da CF – Prazos que devem ser contados a partir da publicação da Lei Estadual no 17.470/2021, que institui o DIFAL no Estado de São Paulo – ADI 7.066 – LC 190/2022 apenas alterou a destinação do produto da arrecadação do DIFAL, sem modificar a hipótese de incidência e a base de cálculo – Possibilidade de exigência do DIFAL no exercício de 2022 – Ausência de comprovação de inobservância da anterioridade nonagesimal pela Fazenda Pública do Estado – Sentença reformada – Apelação e Remessa Necessária providas.